Tribunal: TJES
Processo: 0016507-63.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016507-63.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CRISPIM DA SILVA REGIS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0016507-63.2018.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CRISPIM DA SILVA REGIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL EM JUÍZO. FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença da 4ª Vara Criminal da Comarca de Serra, que o condenou pelo crime do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 166 dias-multa, substituída a pena privativa por duas restritivas de direitos. O recurso busca absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) definir se é possível a desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime está comprovada pelo auto de apreensão, laudo toxicológico e demais documentos, que atestam a apreensão de 30 buchas de maconha já fracionadas e acondicionadas para comércio.

A autoria resta demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais que realizaram a prisão em flagrante, prestados sob contraditório judicial, corroborados pelas circunstâncias do caso e pela confirmação de populares sobre a atuação do réu no tráfico.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a suficiência da palavra policial, quando prestada em juízo e harmônica com outros elementos de prova, para embasar condenação (STJ, AgRg no AREsp nº 2.885.177/AL, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 20/05/2025).

A negativa do acusado, no sentido de que a droga se destinava ao consumo pessoal, carece de respaldo fático-probatório, sendo isolada diante da quantidade, da forma de acondicionamento, do local da prisão e da prova testemunhal.

O contexto fático demonstra finalidade mercantil, o que inviabiliza a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra de policiais, quando prestada em juízo sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos probatórios, possui validade para embasar condenação penal.

A apreensão de quantidade relevante de drogas, acondicionadas em porções típicas de comércio, em local conhecido por tráfico, evidencia a finalidade mercantil da conduta e afasta a hipótese de uso pessoal.

A desclassificação para o delito de posse para consumo próprio exige prova robusta, inexistente quando os elementos probatórios apontam de forma segura para a prática do tráfico de drogas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.885.177/AL, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 20/05/2025, DJEN 28/05/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0016507-63.2018.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CRISPIM DA SILVA REGIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
CRISPIM DA SILVA REGIS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa, fixado regime inicial aberto, substituída a pena corporal por 2 restritivas de direitos.

No recurso, a defesa busca absolvição por insuficiência probatória; subsidiariamente, desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, com o consequente redimensionamento da pena; além de regime aberto e substituição da pena privativa por 1 restritiva de direitos.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Em parecer, o Eminente Procurador de Justiça Sócrates de Souza opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo.

Narra em síntese a denúncia que, no dia 27/07/2018 o acusado foi surpreendido por policiais militares transportando 30 “buchas” de maconha, preparados para venda.

Pois bem.

A materialidade restou devidamente demonstrada pelo auto de apreensão, laudo toxicológico e demais documentos que atestam tratar-se de 30 buchas de maconha, já fracionadas e acondicionadas para o comércio ilícito.

A autoria também não suscita dúvidas.

Os policiais militares responsáveis pela prisão narraram de forma firme e coerente que o acusado, ao avistar a guarnição, alterou seu trajeto, passou a observar insistentemente os agentes e, em seguida, foi abordado, sendo encontrada a droga em seu bolso.

Declararam, ainda, que o local é reconhecido ponto de venda de entorpecentes e que populares confirmaram a atuação do réu na traficância.

O depoimento policial, prestado em juízo sob o crivo do contraditório, possui especial relevância probatória, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a sua suficiência para embasar condenação quando harmônico com os demais elementos dos autos (STJ. AgRg no AREsp n. 2.885.177/AL, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025).

Nesse contexto, a negativa apresentada pelo apelante, no sentido de que a droga se destinava ao consumo próprio, mostra-se isolada, sem respaldo fático probatório, sendo incapaz de infirmar o conjunto de provas coligidas.

De igual modo, não procede o pleito subsidiário de desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06.

A quantidade apreendida, a forma de acondicionamento, o local da prisão e os relatos dos agentes públicos e dos moradores da região evidenciam a finalidade mercantil da droga.

O contexto fático, portanto, afasta qualquer hipótese de uso pessoal.

No que tange aos demais pedidos, restam prejudicados ante a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Ante o exposto e em consonância com a d. Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso
mas

NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença impugnada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.